Tribunal: STF
Processo: ACO 3078
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO MEMBRO EM CADASTROS FEDERAIS DE INADIMPLÊNCIA. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RE 1.067.086, DA MINHA RELATORIA (TEMA 327 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL). INVIABILIDADE. INVESTIMENTO MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS PROVENIENTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (CF, ART. 212). RECEITAS DA LEI DE REPATRIAÇÃO. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. A exclusão do Estado autor dos cadastros federais de inadimplência foi julgada dentro dos limites objetivos da lide, definidos pelo pedido e pela causa de pedir. Não se concedeu à parte mais do que o postulado e não se analisou fatos estranhos à petição inicial. Há referibilidade entre o quanto pleiteado e o quanto decidido. Inexistência de decisão ultra petita.



    2. A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos (artigo 489, § 3º, do CPC/2015). Possibilidade de contabilizar as receitas advindas da Lei de Repatriação (Lei 13.254/2016) na base de cálculo do investimento mínimo com manutenção e desenvolvimento do ensino ‘até 31.12.2017’ (ou seja, não necessariamente no exercício de 2016), nos termos da Lei e da fundamentação do julgado. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% do valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).